Tribunal: TJSP
Processo: 1501723-07.2021.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E RESISTÊNCIA – Autorias e materialidades delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos policiais que, sem conhecer previamente os réus, motivo algum teriam para mentir e que, de resto, não foram maculadas pelas incríveis negativas de autoria – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria – Pena-base

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E RESISTÊNCIA – Autorias e materialidades delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos policiais que, sem conhecer previamente os réus, motivo algum teriam para mentir e que, de resto, não foram maculadas pelas incríveis negativas de autoria – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria – Pena-base corretamente exasperada em razão da elevada quantidade e variedade de drogas – Maus antecedentes afastados pela superveniência da prescrição – Redução das penas – Figura privilegiada – Descabimento – Condenação por tráfico e associação, além dos antecedentes e circunstâncias da prisão, que demonstram dedicação a atividade criminosa – Recursos defensivos parcialmente providos, somente para redução da pena corporal de um dos réus.